Tribunal: TJDFT
Processo: 0703342-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703342-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE BESERRA DE SOUSA, PRISCILLA CARVALHO SOBRINHO AGRAVADO: URILEI SILVA DE ALMEIDA 71096620120, URILEI SILVA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por JOSE BESERRA DE SOUSA e PRISCILLA CARVALHO SOBRINHO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID origem 175400406 e 180382141) que, nos autos do cumprimento de sentença no 0708319-88.2017.8.07.0020, proposto em desfavor de URILEI SILVA DE ALMEIDA 71096620120 e URILEI SILVA DE ALMEIDA, a qual indeferiu medidas postuladas em face do devedor, dentre as quais expedição de Ofícios, pedido de intimação da parte executada para indicar bens passíveis de penhora e aplicação de multa. Busca a parte agravante a reforma da mencionada decisão, almejando o deferimento nesta instância recursal das medidas vindicadas no bojo de persuadir o pagamento dos débitos pela executada. Aduz, fundamentalmente, que “o prazo de prescrição intercorrente para setembro de 2024, ou seja, daqui 8 (oito) meses, prazo que está chegando cada vez mais perto, e o juízo ao quo entende pelo indeferimento genérico de todas as medidas que os agravantes pleiteiam”. Destaca que foi postulada a penhora salarial do agravado, o que fora indeferido ao argumento de que não teriam sido esgotados os meios disponíveis à solvência do débito, pelo que os agravantes postularam medidas de constrição de valores, o que foi parcialmente exitoso. Aduzem que “a Instituição Bancária BANCO DE BRASÍLIA (número: 070), através da Conta Salário, NÃO FOI OBJETO de constrição pelo SISBAJUD”, e que “o agravado informou essa conta como destinada ao ressarcimento de impostos”, de modo que sustentam poder “o agravado usar esse supertefugio [sic] para conseguir não ter suas contas bloqueadas e nem monitoradas, devendo então o Magistrado e as partes estarem atentos a essas furtividades criadas pelos executados nos dias de hoje”. Salientam, ainda, que a decisão agravada teria genericamente indeferido os seguintes pedidos: (I) consulta ao INFOSEG/SINESP; (II) consulta ao SIMBA; (III) consulta ao INFOJUD; (IV) consulta ao Bacen CCS; (V) Consulta ao CAGED; (VI) Inscrição do nome do executado no Cadastro de Nome de Inadimplentes pelo SERASAJUD; (VII) intimação do executado a fim de que ‘indique ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores’, para que o agravado cumpra com o artigo 774, inciso V, do CPC, sob pena de aplicação de multa em 20% do valor da execução, atado ao comando da norma especificada. (VIII) SIEL, DOI, COAF, SREI Apontam, ademais, que a consulta do sistema SNIPER na origem aponta para “aplicações financeiras em Instituições Financeiras que não são abarcadas pelo SISBAJUD, ou seja, em consulta ao SISBAJUD, não haverá constrição, uma vez que não há como penhorar ativo financeiros em algumas instituições financeira”. Postulam, assim, a reforma da decisão “para que autorize a pesquisa de bens e constrições, uma vez que não se revela qualquer pedido de constrição, todos eles foram devidamente fundamentados. E, por outro lado, a intimação do agravado para que cumpra com a norma cogente do artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil”, apontando, ainda, o caráter alimentar que ostenta a demanda, por incluírem honorários advocatícios. Ancorada, em suma, nesses argumentos, a parte agravante requesta a concessão de efeito suspensivo e da tutela de urgência recursal, e, no mérito, requer o provimento do recurso para determinar as diversas medidas que postula na peça recursal. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por procurador distrital, comprovado o recolhimento do preparo recursal (ID 55395054), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não de fazer os agravantes jus às medidas de cunho consultivo e constritivo postuladas, entendo que se revela presente possível e iminente perigo de dano, tendo em vista que o prejuízo ao agravante em razão da remessa determinada do processo ao arquivo e suas consequências para o prazo prescricional. Assim, com o viso de evitar este ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela agravante merece ser, de pronto, deferida. Por outro lado, não vislumbro presentes os pressupostos previstos no art. 300, caput, do CPC que autorizam a concessão da medida antecipatória da tutela recursal, dada pluralidade de medidas requeridas, cuja apreciação para verificar a eventual pertinência com o contexto dos autos de origem demanda uma apreciação verticalizada deste, o que será realizado quando do julgamento meritório pelo Colegiado. Em acréscimo, tampouco se verifica perigo de dano ao resultado útil do processo o aguardo da apreciação do mérito do recurso, dada que a concessão do efeito suspensivo já endereça a elencada na peça recursal, não sendo despiciendo referir o reduzido tempo de tramitação de processos desta espécie nesta Corte. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente tão somente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até a resolução do mérito deste recurso, no fito de evitar-se o envio do feito ao arquivo e a fluência do prazo prescricional. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo e forma do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator